Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600074-14.2024.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA E NEGATIVA. MULTA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUTORIA VINCULADA POR MEIO DE PROVAS DIGITAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por Valdemir Boger contra sentença que o condenou ao pagamento de multa de
R$ 5.000,00 por postagem pela veiculação de 10 propaganda eleitorais antecipadas e negativas em perfil
anônimo no Facebook. O recorrente alega cerceamento de defesa, questiona a autoria das publicações e
argumenta que a multa aplicada seria desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se
houve cerceamento de defesa pelo indeferimento
da produção de provas; (ii) estabelecer se as
provas produzidas no processo são suficientes
para vincular o recorrente às postagens; (iii)

Num. 44160135 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417124835900000043109602
Número do documento: 24102417124835900000043109602
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:54:31
avaliar a proporcionalidade da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O rito sumário da representação eleitoral, conforme a Resolução TSE nº 23.608/19, não comporta dilação
probatória, salvo para a identificação do representado, o que foi corretamente realizado no caso, não
havendo cerceamento de defesa.
A
responsabilidade
do
recorrente
pelas
postagens é confirmada pelas provas obtidas
através
de
informações
fornecidas
pelo
Facebook, Google e a empresa de internet
Marapelnet, que vincularam o IP das publicações
à residência do recorrente.
A alegação de que terceiros poderiam ter
utilizado a sua conexão de internet não é
amparada pelas provas, pois a concatenação dos
dados fornecidos pelos provedores de serviço
identifica o recorrente como responsável pelas
publicações.
A multa aplicada que alcanço o patamar de R$ 50.000,00 revela-se desproporcional, admitindo-se seu
decote no caso concreto para que atenda à razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a
multa.
Tese de julgamento:
O rito sumário da representação eleitoral não
admite
dilação
probatória,
salvo
para
a
identificação do representado.
A identificação do responsável pelas postagens
ilícitas pode ser feita por meio de informações
fornecidas pelos provedores de serviço de
inter

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600074-14.2024.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600074-
14.2024.6.16.0162, que acolheu em parte o pedido inicial, para o fim de: a) determinar a remoção
definitiva das publicações impugnadas ate a data da realização das eleições, ficando confirmada a
tutela de urgência anteriormente deferida; b) reconhecer que o representado praticaram a conduta
vedada prevista no art. 36 da Lei 9.504/97 e aplicar-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para cada postagem realizada, integrado pela decisão que deu provimento em parte aos
embargos de declaração opostos, com efeitos modificativos, e indeferiu o requerimento de
habilitação da Coligação "Honestidade, Trabalho e o Compromisso Continua".. (Representação
Eleitoral com pedido liminar ajuizada por Diretório Municipal do Partido social Democrático - PSD -
Nova Esperança do Sudoeste - Paraná com fulcro no art. 96 da Lei n.º 9.504/97, cumulado com os
artigos 3º e seguintes da Res. TSE n. 23.608/2021, em face de Valdemir Borger - Floriano Camargo.
Alega-se que, o perfil "Floriano Camargo" foi criado na rede social Facebook em março de 2021.
Desde então, as publicações por ele realizadas denotam claros indícios de conta impostora criada
com único objetivo de divulgar conteúdo político-eleitoral anonimamente: perfil recente, poucos
amigos e nenhuma foto ou informação pessoal relevante. Nas últimas semanas, porém, o conteúdo
divulgado pelo referido perfil extrapolou as barreiras do direito à liberdade de expressão (já
mitigado diante da suspeita de anonimato), ao veicular alegação inverídica e ofensiva à honra de
filiado do partido representante o atual prefeito e pré-candidato à reeleição de Nova Esperança do
Sudoeste/PR, o Sr. Jaime Stang. Para que se tenha noção da gravidade das publicações, no dia
04/07/2024, o representado chegou a associar a presença de figuras políticas em evento - incluindo
o Sr. Jaime Stang - como "formação de quadrilha". Na mesma oportunidade, fizeram menção à
pessoa "reolom" (sic), na tentativa de associar/comparar os políticos à figura de Gilmar Reolon
que, por sua vez, é conhecido nacionalmente em razão do cometimento de diversos crimes de
homicídio na região, amplamente divulgados na imprensa. O Sr. Gilmar Reolon está preso, sequer
sendo elegível para "comparecer como vereador" a qualquer evento).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDEMIR BOGER (RECORRENTE)

LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160135
24/10/2024
17:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44160135 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417124835900000043109602
Número do documento: 24102417124835900000043109602
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:54:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.247

RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
0600074-14.2024.6.16.0162
–
Nova
Esperança do Sudoeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: VALDEMIR BOGER
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
RECORRIDO:
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRATICO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA E NEGATIVA. MULTA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUTORIA VINCULADA POR MEIO DE PROVAS DIGITAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por Valdemir Boger contra sentença que o condenou ao pagamento de multa de
R$ 5.000,00 por postagem pela veiculação de 10 propaganda eleitorais antecipadas e negativas em perfil
anônimo no Facebook. O recorrente alega cerceamento de defesa, questiona a autoria das publicações e
argumenta que a multa aplicada seria desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se
houve cerceamento de defesa pelo indeferimento
da produção de provas; (ii) estabelecer se as
provas produzidas no processo são suficientes
para vincular o recorrente às postagens; (iii)

Num. 44160135 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417124835900000043109602
Número do documento: 24102417124835900000043109602
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:54:31
avaliar a proporcionalidade da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O rito sumário da representação eleitoral, conforme a Resolução TSE nº 23.608/19, não comporta dilação
probatória, salvo para a identificação do representado, o que foi corretamente realizado no caso, não
havendo cerceamento de defesa.
A
responsabilidade
do
recorrente
pelas
postagens é confirmada pelas provas obtidas
através
de
informações
fornecidas
pelo
Facebook, Google e a empresa de internet
Marapelnet, que vincularam o IP das publicações
à residência do recorrente.
A alegação de que terceiros poderiam ter
utilizado a sua conexão de internet não é
amparada pelas provas, pois a concatenação dos
dados fornecidos pelos provedores de serviço
identifica o recorrente como responsável pelas
publicações.
A multa aplicada que alcanço o patamar de R$ 50.000,00 revela-se desproporcional, admitindo-se seu
decote no caso concreto para que atenda à razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a
multa.
Tese de julgamento:
O rito sumário da representação eleitoral não
admite
dilação
probatória,
salvo
para
a
identificação do representado.
A identificação do responsável pelas postagens
ilícitas pode ser feita por meio de informações
fornecidas pelos provedores de serviço de
internet e redes sociais, vinculado ao IP
utilizado.
A multa aplicada por propaganda eleitoral
antecipada
e
negativa
deve
observar
os
parâmetros legais e ser proporcional à gravidade
das infrações cometidas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 36, § 3º; Resolução TSE nº 23.608/19, art.
17.

Num. 44160135 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417124835900000043109602
Número do documento: 24102417124835900000043109602
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:54:31
Jurisprudência relevante citada: TSE, RE nº
060004534, Rel. Min. Edson Fachin, DJE,
04.03.2022; TRE-PR, RE nº 060045420, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS
14.10.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de Representação Eleitoral promovida pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PARANÁ em face de
VALDEMIR BOGER, na qual narra, em resumo, que o perfil “Floriano Camargo”, criado no
Facebook em março de 2021, tem publicado alegações inverídicas e ofensivas à honra de forma
anônima.
O juízo da 162ª Zona Eleitoral julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
determinar a remoção definitiva das publicações impugnadas e aplicar multa no valor de R$
5.000,00.
Os embargos da Comissão Provisória do PSD foram parcialmente providos para indeferir a
habilitação da coligação e os embargos de Valdemir Boger foram acolhidos para esclarecer as
publicações que ensejaram a multa. A decisão original foi mantida quanto à imposição de multa e
remoção das postagens (id. 44027156).
Valdemir Boger recorreu aduzindo, em síntese, falta de provas adequadas, cerceamento de
defesa, ausência de correspondência entre IPs e postagens e excessividade da multa (id.
44027165).

Num. 44160135 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417124835900000043109602
Número do documento: 24102417124835900000043109602
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:54:31
Contrarrazões pela Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático (PSD),
argumentando que o representado é o responsável pelas publicações; que as provas são
suficientes; propaganda antecipada negativa em razão das ofensas dirigidas ao atual prefeito
Jaime Stang e que a multa é proporcional (id. 44027174).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão de embargos de declaração foi publicada
em mural eletrônico no dia 11/09/2020 (id. 44027160) e as razões foram protocoladas no dia
12/09/2024 (id. 44027165).
Intimado via mural eletrônico em 14/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em
15/09/2024, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 pela veiculação de propaganda eleitoral antecipada e negativa no
perfil "Floriano Camargo".
Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:
No caso, na publicação de id. 122726569 consta pedido expresso de voto ao candidato Jair,
enquanto nas demais publicações houve a realização de propaganda eleitoral negativa.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que, para a configuração
da ilicitude da propaganda eleitoral antecipada, em sua forma positiva ou negativa, é exigível a
presença de pedido explícito de votos ou de pedido explícito de não votos, respectivamente, o
que ocorreu no caso.
Por sua vez, a configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido
explícito de não voto ou ato abusivo que, desqualificando pré–candidato, prejudique a sua honra
ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico, não proibindo a crítica à atuação de
candidato ou pré-candidato, ainda que forte e áspera, censurando apenas nos casos que
envolvam ofensa e desrespeito à pessoa (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060004534,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 34,
Data 04/03/2022).
Verifica-se, no caso, a existência de propaganda antecipada ilícita mediante o irregular exercício
da liberdade de expressão, porque extrapola a mera crítica política, fazendo menção que um
dos candidatos seria “ladrão” e “ditador” e possuiria ligação com pessoa condenada
criminalmente em caso rumoroso e notório na região (“tem o rabo preso com a família do

Num. 44160135 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417124835900000043109602
Número do documento: 24102417124835900000043109602
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:54:31
Reolom”) e outro estaria envolvido com o crime de agiotagem (“um agiota que vivia de logra os
outros”).
Ainda que o representado alegue que não foi ele quem vinculou a propaganda em perfil
anônimo, as provas dos autos convergem em sentido contrário.
O Facebook forneceu dados do perfil intitulado de “Floriano Carmargo” com os dados
cadastrais, IP, e-mail e número de telefone verificado (id. 122579273) e com estes dados a
parte representante constatou que se tratavam de informações falsas criadas ou inventadas
para serem utilizadas no cadastro do perfil anônimo (id. 122612808).
Na sequência foram determinadas novas diligências (id. 122633398) e o Google prestou
informações sobre floriano.camargo@gmail.com, utilizado para a criação do perfil, como
endereço de IP, data da criação e nome (id. 122668418), a Claro prestou informações sobre os
dados da linha cadastrada (id. 122681606) e o Facebook informou novamente os dados da
conta e os registros de acesso do usuário responsável pelo perfil (id. 122722607).
A partir das informações obtidas, foi determinada a quebra de sigilo junto ao provedor de
conexões, a empresa Marcos & Carrara Ltda – ME (MarapelNet), para informar quem estava
conectado nos IPs fornecidos pelo Facebook (id. 12277860).
Em resposta ao ofício expedido por este Juízo, a empresa MarapelNet informou que os dados
cadastrais do assinante que acessou o IPs informados no feito é a pessoa de VALDEMIR
BOGER (id. 122920579).
No caso, foram realizadas inúmeras diligências que localizaram o representado como o
responsável pelo IP que realizou as publicações no perfil anônimo, circunstância que é
suficiente para atrair a sua responsabilidade:
[...]
Por sua vez, o representado não apresentou nenhuma prova que pudesse desconstruir as
pesquisas realizadas nos autos, tampouco apontou quem seria o autor das publicações.
O representado contratou o serviço e tinha a obrigação de zelar pelo seu uso dele, vigiando e
diligenciando a cada uso incorreto que porventura ocorresse.
Também não se pode aqui aplicar a lógica de um estabelecimento de acesso geral, onde
qualquer pessoa poderia acessar a rede de internet, tratando-se de uma residência onde a
entrada e o acesso a rede de internet deve ser autorizada pelo responsável.
Portanto, verificada infração à legislação eleitoral, deve ser excluída a postagem, em definitivo,
bem como condenado o representado ao pagamento de multa, nos termos do art. 36, § 3º, da
Lei 9.504/97, a qual arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada postagem realizada.
Por outro lado, entendo incabível a aplicação da multa prevista no art. 57-D, 3°, da Lei 9.504/97.
O mencionado artigo dispõe que:
[...]
Logo, de acordo com a legislação eleitoral é permitida a propaganda na internet, desde que
obedecidos os requisitos em lei, assegurando-se a livre manifestação de pensamento e vedado
a anonimato durante o período eleitoral.
No caso, verifica-se que as publicações foram realizadas em 04/07/2024 (id. 122501501),
08/02/2023 (id. 122501502), 08/03/2024 (id. 122501503), 20/02/2024 (id. 122501504),
29/04/2024 (id. 122501505), 14/06/2024 (id. 122501506), 22/07/2024 (id. 122501507),
06/07/2024 (id. 122571816), 18/07/2024 (id. 122571818), 23/07/2024 (id. 122571821) e
06/08/2024 (id. 122726569), antes do início do período eleitoral em 16/08/2024 (art. 36 da Lei
9.504/97).
Logo, considerando que as propagandas foram realizadas antes do período eleitoral, não está
configurado o ilícito previsto no art. 57-D da Lei 9.504/97.
[...]
Dessa forma, tendo em vista que as publicações foram realizadas antes do período eleitoral,
não é possível reconhecer a aplicação da multa prevista no art. 57-D, 3°, da Lei 9.504/97.
3. DISPOSITIVO

Num. 44160135 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417124835900000043109602
Número do documento: 24102417124835900000043109602
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:54:31
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, para o fim de: a) DETERMINAR a
remoção definitiva das publicações impugnadas ate a data da realizacao das eleicoes, ficando
confirmada a tutela de urgencia anteriormente deferida; b) RECONHECER que o representado
praticaram a conduta vedada prevista no art. 36 da Lei 9.504/97 e APLICAR-LHE multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada postagem realizada.
O recorrente argumenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de
defesa, pois seu pedido de produção de provas foi indeferido, o que impediu a correta elucidação
dos fatos.
Sustenta que a identificação dos IPs conectados à sua residência não é suficiente para
determinar sua autoria nas postagens, já que terceiros poderiam ter utilizado sua conexão de
internet. Além disso, alega não possuir o conhecimento técnico necessário para criar um perfil
falso no Facebook.
Por fim, o recorrente também questiona a proporcionalidade da multa aplicada, afirmando que a
penalidade é excessiva.
Em suas contrarrazões, a Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático (PSD)
sustenta que o recurso do recorrente deve ser desprovido, uma vez que as provas reunidas no
processo são suficientes para comprovar sua responsabilidade pelas postagens feitas no perfil
anônimo "Floriano Camargo".
Argumenta que o vínculo entre o IP utilizado nas postagens e o recorrente foi devidamente
estabelecido pelas investigações, descartando a alegação de uso indevido por terceiros.
Além disso, defende que o rito da representação eleitoral não permite a dilação probatória
solicitada pelo recorrente e que não houve cerceamento de defesa.
Por fim, sustenta que a multa aplicada está em conformidade com a lei e é proporcional à
gravidade das infrações cometidas.
A Procuradoria Regional Eleitoral reputou que o recurso de Valdemir Boger não deve ser
acolhido, considerando que o processo seguiu o rito adequado e não houve cerceamento de
defesa.
Destacou que o rito sumário da representação eleitoral não comporta a produção de provas
adicionais, sendo que as evidências já apresentadas, como os dados fornecidos pelo Facebook e
provedores de internet, foram suficientes para vincular o recorrente às postagens ilícitas.
Além disso, considerou que as publicações realizadas configuraram propaganda eleitoral
antecipada e negativa, com ofensas e acusações graves contra o prefeito Jaime Stang. Por fim,
opinou pelo desprovimento do recurso e a manutenção da condenação, incluindo a multa
aplicada por postagem.
Pois bem.
De início, conclui-se que não houve cerceamento de defesa.

Num. 44160135 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417124835900000043109602
Número do documento: 24102417124835900000043109602
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:54:31
Conforme se extrai da contestação, o representado pugnou pela expedição de ofício a MARCOS
& CARARA LTDA -ME (MARAPELNET TELECOM) e à GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA;
prova pericial sobre seu aparelho de telefone celular e inspeção judicial em seu perfil pessoal.
O juízo a quo indeferiu os requerimentos, fundamentando que "a representação eleitoral possui
rito sumaríssimo e não há dilação probatória".
Razão assiste ao magistrado, uma vez que a Resolução TSE nº 23.608/19, a partir do art. 17,
regulamenta o processamento das representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/97, sem
qualquer previsão a respeito de dilação probatória, com exceção daquela necessária à
identificação do representado, como ocorreu no presente caso.
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. INTERNET.
IMPULSIONAMENTO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR E PROBATÓRIA.
EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ–CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
1. Os representantes pretendem, em sede de tutela cautelar, que o provedor de Internet Google
informe as publicidades patrocinadas e suprimidas da sua página de transparência entre os dias
5.10.2022 até 10.10.2022 e forneça os dados relacionados aos valores despendidos com os
mencionados impulsionamentos e a respectiva abrangência. 2. O entendimento deste Tribunal
Superior é de que o procedimento especial das representações por propaganda eleitoral é
célere, exigindo prova pré–constituída e não admitindo, portanto, dilação probatória e a
realização de diligências no curso do procedimento. Precedente. 3. Na hipótese dos autos,
o pedido cautelar tem natureza probatória, pois os representantes pretendem obter informações
acerca de "quais são as peças publicitárias suprimidas de sua página de transparência,
veiculadas pelos representados de 05/10/2022 até a data de 10/10/2022; além dos valores e da
abrangência dos impulsionamentos questionados, diligência que não se coaduna com o
procedimento especial e célere do art. 96 da Lei nº 9.504/97. 4. Liminar indeferida referendada.
[TSE - Rp: 060140547 BRASÍLIA - DF, Rel. Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino,
DJE 26/10/2022]
Ademais, é certo que o magistrado possui discricionariedade na análise de quais provas devem
ser produzidas em razão do resultado útil ao deslinde da causa.
Nesse sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
[...]
4.1 Recurso CONHECIMENTO e DESPROVIDO, para manter a sentença que julgou procedente
a representação.
Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais não informadas à
Justiça Eleitoral caracteriza propaganda irregular, sujeitando o responsável às sanções previstas
na legislação eleitoral. Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de provas
quando não justificada sua essencialidade ao deslinde da controvérsia.
[RECURSO ELEITORAL nº 060045420, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS
14/10/2024].

Num. 44160135 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417124835900000043109602
Número do documento: 24102417124835900000043109602
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:54:31
Ainda que assim não fosse, cumpre salientar que não se vislumbra qualquer efeito prático que
poderia decorrer das provas requeridas pela defesa com vistas a sustentar suas alegações. Com
efeito, o perfil pessoal do representado não estava sob escrutínio, sendo desarrazoado o pedido
de inspeção judicial.
No mesmo sentido, a realização de perícia sobre seu telefone celular pouco contribuiria, uma vez
que é senso comum que o usuário de internet em sua residência não fica conectando e
desconectando dela, conforme seu uso, sendo comum a conexão automática e prolongada nos
períodos em que a pessoa está em sua residência.
A expedição de ofício à Google para obter dados de geolocalização perde a importância a partir
da constatação, como se evidenciará neste voto, de que o perfil do Facebook que veiculou as
publicações inquinadas foi acessado a partir do IP vinculado à internet fixa de banda larga
fornecido pela Marapelnet ao representado.
Tampouco o pedido de expedição de ofício à Marapelnet Telecom se revela necessário, uma vez
que houve requisição do juízo para o fornecimento da identificação do usuário que estava
conectado nos IPs 138.185.38.207 e 138.185.39.83 em datas e horários de veiculação de peças
inquinadas, retornando como informação o representado.
Diante do exposto, não se acolhe o argumento de cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito, observa-se que não houve insurgência do recorrente quanto ao conteúdo das
publicações, limitando-se a advogar a ausência de prova acerca da autoria e responsabilidade
por elas, de modo que restou incontroversa a configuração como propaganda antecipada positiva
e negativa, nos termos em que analisadas pelo juízo de primeiro grau e reproduzidas no
presente.
No que concerne à identificação do representado, evidencia-se que a Google, em resposta a
ofício, concedeu informações cadastrais e registros de acesso vinculados à conta floriano.
camargo47@gmail.com, como IP de criação [138.185.38.92] e telefone de cadastro
[46984146399] (id. 44027067).
A Claro S.A informou dados cadastrais vinculados à linha 46984146399 (id. 44027071), que
pouco contribuíram para o deslinde, pois retornaram informações de cadastro ativado em
22/01/2023 e cancelado em 09/06/2023.
Posteriormente, a Meta retornou dias e horários de acesso ao Facebook vinculados àquele IP de
criação e que, no acesso, receberam outro IP [138.185.38.207] (id. 44027080).
Na sequência, a empresa Marcos & Carara Ltda.-ME informou os dados cadastrais do assinante
que acessou a internet por meio daqueles dois IP ́s anteriormente mencionados, em dias e
horários específicos em que houve veiculação das publicações inquinadas, chegando-se à
identificação do representado (id. 44027095).
Reitera-se que o mencionado IP que identificou o representado como aquele que acessou aquela
conta Facebook nos momentos das publicações, foi vinculado à internet fixa banda larga
fornecida pela Marapelnet ao representado em seu endereço residencial, conforme consta do

Num. 44160135 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417124835900000043109602
Número do documento: 24102417124835900000043109602
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:54:31
distrato trazidos aos autos.
Embora o recorrente busque afirmar que é corriqueiro que terceiros fiquem defronte de sua
residência utilizando sua internet, tal afirmação não encontra amparo nas provas dos autos. A
fotografia de uma pessoa parada na via pública não é suficiente para demonstrar a alegação,
mormente considerando que sequer a pessoa está portando aparelho de telefonia celular.
Assim, a concatenação das informações trazidas aos autos pelas empresas fornecedoras dos
serviços de internet e rede social é suficiente para estabelecer a autoria pelas publicações.
Por fim, no que concerne à aplicação da multa, considerando que o juízo de primeiro grau aplicou
o patamar de R$ 5.000,00 por publicação considerada irregular, o total revela-se desproporcional,
haja vista alcançar R$ 50.000,00. Nessa esteira, impõe-se como razoável ao presente caso o
decote da multa para que totalize R$ 25.000,00, sendo suficiente para coibir e reprimir condutas
dessa natureza.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL provimento para reduzir a multa aplicada nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600074-14.2024.6.16.0162 - Nova
Esperança do Sudoeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: VALDEMIR BOGER - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO KUHNEN -
PR91766, MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776, ROGER DE CASTRO
GOTARDI - PR47165, JORGE JOSE GOTARDI - PR7959 - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - Advogados do(a) RECORRIDO: JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A
DECISÃO

Num. 44160135 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417124835900000043109602
Número do documento: 24102417124835900000043109602
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:54:31
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024